Tribunal: TJSP
Processo: 1020245-11.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Rio Paraíba do Sul. Obrigação de fazer. Limpeza de afluente que não atravessa o imóvel objeto da ação. Retificação do curso d'água por ocasião da implantação do loteamento. – 1. Obrigação de fazer. Na década de 1980 o afluente do Rio Paraíba do Sul atravessava a propriedade da ré. Com a implantação do loteamento Urbanova I, o curso d'água foi

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Rio Paraíba do Sul. Obrigação de fazer. Limpeza de afluente que não atravessa o imóvel objeto da ação. Retificação do curso d'água por ocasião da implantação do loteamento. – 1. Obrigação de fazer. Na década de 1980 o afluente do Rio Paraíba do Sul atravessava a propriedade da ré. Com a implantação do loteamento Urbanova I, o curso d'água foi retificado, deixando de passar no imóvel. A sugestão de que, uma vez retirados os obstáculos que estão impedindo o fluxo do curso d'água, possa ser ele redirecionado para a propriedade não é suficiente à condenação da ré à limpeza do córrego, que não atravessa seu imóvel. – 2. Honorários advocatícios. Não cabe pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público; trata-se de matéria cognoscível de ofício, na medida em que inexiste fundamento legal que sustente a fixação de honorários advocatícios ao Ministério Público, que não é composto por advogados. A hipótese dos autos não comporta condenação em honorários advocatícios, dada a qualidade do autor. – 3. Multa. A multa fixada na sentença é excessiva e fica alterada, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, I do CPC, para R$-500,00 por semana ou fração, conforme tem decidido a Câmara. – Procedência. Recurso da ré provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020245-11.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIA SUELENA SANTIAGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
EST. DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-11.2015.8.26.0577 -Voto no
2
Voto no AC-23.987/20
Apelação no 1020245-11.2015 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: Maria Suelena Santiago
Apdo: Ministério Público
Origem: 3a Vara Cível (São José dos Campos) Proc. no
1020245-11.2015
Juiz: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. Rio Paraíba do Sul. Obrigação de fazer.
Limpeza de afluente que não atravessa o imóvel objeto da
ação. Retificação do curso d'água por ocasião da
implantação do loteamento.
1. Obrigação de fazer. Na
década de 1980 o afluente do Rio Paraíba do Sul
atravessava a propriedade da ré. Com a implantação do
loteamento Urbanova I, o curso d'água foi retificado,
deixando de passar no imóvel. A sugestão de que, uma vez
retirados os obstáculos que estão impedindo o fluxo do
curso d'água, possa ser ele redirecionado para a propriedade
não é suficiente à condenação da ré à limpeza do córrego,
que não atravessa seu imóvel. 2. Honorários advocatícios.
Não cabe pagamento de honorários advocatícios em favor
do Ministério Público; trata-se de matéria cognoscível de
ofício, na medida em que inexiste fundamento legal que
sustente a fixação de honorários advocatícios ao Ministério
Público, que não é composto por advogados. A hipótese dos
autos
não
comporta
condenação
em
honorários
advocatícios, dada a qualidade do autor. 3. Multa. A multa
fixada na sentença é excessiva e fica alterada, de ofício, nos
termos do art. 537, § 1o, I do CPC, para R$-500,00 por
semana ou fração, conforme tem decidido a Câmara.

Procedência. Recurso da ré provido, com observação.
1.
A sentença de fls. 273/276 julgou procedente a
ação para condenar a autora (i) a abster-se de explorar as áreas de
preservação permanente existentes em seu imóvel, salvo mediante prévio
licenciamento ambiental; (ii) a abster-se de erigir edificações nas áreas de
preservação permanente, sob pena de multa diária de R$-500,00; (iii) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-11.2015.8.26.0577 -Voto no
3
realizar as obras necessárias à reparação dos danos ambientais, com
restauração da vegetação das áreas de proteção permanente, mediante o
plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a
biodiversidade local, sob pena de não o fazendo tais obras serem realizadas
por terceiros, às expensas da ré; (iv) a limpar o canal de escoamento do
tributário do Rio Paraíba do Sul no prazo de 180 dias, sob pena de multa
diária de R$-500,00; (v) abster-se de impedir as atividades necessárias à
recomposição do meio ambiente na área em questão, sob pena de multa
diária de R$-500,00; (vi) a pagar indenização a ser apurada em liquidação,
decorrente da impossibilidade técnica de se promover a recuperação da
área
de
preservação
permanente,
tudo
devidamente
corrigido
monetariamente, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação dos
Interesses Difusos. Vencida, arcará a ré com as despesas e custas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atribuído à causa.
Apela a ré (fls. 278/285); pede a reforma parcial
da sentença, apenas para afastar a obrigação consistente na limpeza do
canal de escoamento do tributário do Rio Paraíba do Sul, a se realizar no
prazo de 180 dias, sob a pena de multa diária de R$-500,00; tal encargo
não é de sua responsabilidade. O curso d'água em questão está fora do
loteamento em que situado o imóvel de sua propriedade, estando em
verdade em área pública, de modo que recai sobre o poder público a
obrigação aludida; o engenheiro ambiental que realizou a perícia no imóvel
não localizou o curso d'água em razão da estiagem ocorrida no ano de
2014; o material técnico produzido nos autos é frágil e prova disso é a
utilização de cartografia de 30 anos atrás para a realização do trabalho
pericial, anterior às modificações do Loteamento Urbanova. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 286).
Contrarrazões a fls. 291/294. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a
fls. 297/298. Em 29-9-2016 e 11-8-2016, a Câmara, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso do réu para afastar a condenação a limpar o
tributário do Rio Parnaíba; de ofício, a multa fixada para o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-11.2015.8.26.0577 -Voto no
4
descumprimento das obrigações de fazer foi modificada para R$-500,00 por
semana ou fração, afastada a condenação ao pagamento de honorários, em
razão da qualidade do autor (fls. 315/321 e 329/331).
2.
O Ministério Público interpôs Recurso Especial,
alegando que o acórdão negou vigência aos artigos 141, 492 e 1.013 do
CPC, em razão do afastamento da verba honorária e da alteração da multa
cominatória fixada na sentença, sem pedido expresso do réu no apelo (fls.
336/345); o recurso foi respondido (fls. 347/350). Por despacho da
Presidência da Seção de Direito Público o recurso foi inadmitido (fls.
351/352) e contra a decisão foi interposto agravo pelo autor (fls. 357/363),
respondido a fls. 365/369 e provido pelo Superior Tribunal de Justiça, por
decisão do Ministro Relator Herman Benjamin, que converteu o agravo em
Recurso Especial (fls. 376). Em 5-3-2020 a Segunda Turma do STJ, por
unanimidade, deu provimento ao recurso especial para anular o processo a
partir do acórdão, determinando novo julgamento do recurso, com expresso
enfrentamento das questões omitidas (fls. 395/403):
MEIO AMBIENTE. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA
AMBIENTAL. DECISÃO QUE ALTERA A INCIDÊNCIA DA MULTA SEM
PEDIDO DA PARTE. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. OMISSÃO
EXISTENTE. QUESTÃO RELEVANTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A pretensão recursal merece acolhida
pelo art. 1.022 do CPC/15, pois a parte recorrente, nas razões dos
Embargos de Declaração e do Recurso Especial, alega que que a Câmara
Especializada do Tribunal a quo, embora modifique a sentença nos exatos
termos do que foi pedido no recurso de Apelação, foi além, para, sem pedido
expresso da apelante, avançar em matéria sobre a qual não lhe era lícito
pronunciar-se. 2. A parte recorrente ressalta que interpôs Embargos de
Declaração para a integração do acórdão, inclusive para sanar erros
materiais, na medida em que: "1. ao dar provimento ao recurso oficial e ser
desprovido o recurso do Município, deveria eliminar o erro material porque o
ente federado não é réu na ação, e, portanto, não era hipótese de recurso de
ofício; 2. como a apelante limitou seu recurso à obrigação de fazer a limpeza
do rio, sem requerer a isenção do pagamento dos sobreditos honorários nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-11.2015.8.26.0577 -Voto no
5
a redução ou alteração da multa para as demais obrigações a que foi
condenada, o Tribunal teria julgado fora dos limites da pretensão recursal e,
assim, deveria manter a obrigação de pagar honorários advocatícios e a
multa diária imposta na r. sentença, ou sanar a obscuridade, indicando os
fundamentos jurídicos para assim proceder; invocou o recorrente os artigos
141, 492 e 1013 do Código de Processo Civil". 3. Contudo, o Tribunal de
origem, a despeito de provocado por Embargos de Declaração para enfrentar
expressamente as omissões afetas aos artigos 141, 492 e 1013 do
CPC/2015 e sanar os erros materiais, somente eliminou os erros materiais,
em franca violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto não
prestada a jurisdição de forma integral. 4. Caracteriza-se ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 quando a Corte de origem deixa de se pronunciar a
respeito de questões essenciais ao julgamento da lide, as quais poderiam,
em tese, levar a resultado diverso. 5. Recurso especial provido. (Ministério
Público v. Maria Suelena Santiago, REsp no 1.788.313-SP,
STJ, 2a Turma, 5-3-2020, Rel. Herman Benjamin).
Passo ao julgamento do recurso, nos termos
determinados pelo tribunal superior.
É o relatório.
3.
Trata-se de imóvel situado à Rua Maria da
Conceição Chaves Monteiro, no 450, lote 2 da quadra 37 do Condomínio
Chácaras do Paraíba, inserido no Loteamento Urbanova I, São José dos
Campos. O imóvel está inserido em área de preservação permanente, uma
vez que margeado pelo Rio Paraíba do Sul. O fato de o imóvel objeto da ação
estar parcialmente inserido em área de preservação permanente do Rio
Paraíba é incontroverso; a ré em seu recurso se insurge apenas contra a
condenação à limpeza do tributário do Rio Paraíba do Sul, que segundo ela
não está inserido em sua propriedade; sobre tal aspecto se centra a análise
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-11.2015.8.26.0577 -Voto no
6
4.
O imóvel em questão está inserido em loteamento
regularmente aprovado e licenciado; segundo informações cartorárias e
ofício expedido pela Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de
São José dos Campos, o loteamento foi aprovado em 1983 pela Prefeitura e
registrado em 1984, sob a denominação 'Urbanova I' (fls. 49/50, 82 e
88/89).
No
laudo
de
fls.
195/203,
o
engenheiro
contratado pela ré afirma que em verificação 'in loco' realizada em 29-
9-2014 não foi possível constatar a presença de curso d'água no imóvel.
Diante de tal conclusão, o Ministério Público requereu complementação da
vistoria realizada em 4-4-2014 (fls. 165/181). A nova vistoria foi feita em
10-3-2015, ocasião em que a assistente do Centro de Apoio Operacional à
Execução do Ministério Público
CAEx reafirmou a existência do curso
d'água. Em tal vistoria constatou-se que, atualmente, o córrego se localiza
atrás dos lotes 3 e 4 da quadra 37, passando paralelamente aos lotes 1 e 5
da mesma quadra; afirma que o canal de escoamento encontra-se
assoreado com sedimentos e obstruído por galhos e folhas da vegetação
existente; o curso da água, em razão de tais obstáculos, estaria se
infiltrando no solo, o que pode acarretar na desestabilização do talude do
aterro, comprometendo inclusive a Av. Shishima Hifumi, próxima ao local.
Ainda, aponta que o canal por onde escoa a água é proveniente de nascente
localizada na porção a montante do loteamento Urbanova e teve o traçado
retificado na implantação deste.
5.
Pela verificação feita pelo CAEX temos que na
década de 1980 o afluente do Rio Paraíba do Sul de fato atravessava a
propriedade da ré (fls. 228/229); contudo, atualmente não é essa a
situação. A imagem de fls. 230 corrobora as afirmações feitas no recurso; o
curso d'água passa paralelo ao imóvel, mas não sobre ele, em razão da
retificação feita por ocasião da implantação do loteamento; e provavelmente
deriva à direita em direção ao Rio Paraíba na divisa dos lote 5 e 6 (diz-se
provavelmente, pois o córrego ali corre subterrâneo, sem afloramento), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-11.2015.8.26.0577 -Voto no
7
confrontar ou atravessar o lote 2 da ré. Ainda que não se afaste a existência
de área de preservação permanente no imóvel, em razão da proximidade
com o afluente do Rio Paraíba do Sul, não há como condenar a ré à limpeza
de córrego cujo curso não foi alterado por ela e não passa em sua
propriedade, por mera sugestão de que, retirados os obstáculos que estão
impedindo o fluxo do curso d'água, possa ele ser direcionado para a
propriedade da ré. É caso de prover o recurso.
6.
Multa. Nos termos do art. 537 do CPC, a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito; o § 1o, II, do
mesmo artigo indica que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso dos autos, a
multa diária de R$-500,00 foge à periodicidade que a Câmara Ambiental
tem fixado; a possível alteração 'ex officio' se estende ao tribunal, que não
tem menos jurisdição que o juiz, conforme constará do dispositivo, sem
prejuízo de sua modificação em primeiro grau para mais ou para menos
conforme as circunstâncias exigirem. A responsabilidade por eventual
atraso ou morosidade no cumprimento das obrigações, se da ré ou do órgão
ambiental, será apreciada na origem.
7.
Honorários
advocatícios.
A
sentença
fixou
honorários advocatícios em favor do autor; à evidência, trata-se de equívoco
que merece correção. Embora a condenação não tenha sido objeto do
recurso, trata-se de matéria cognoscível de ofício, na medida em que
inexiste fundamento legal que sustente a fixação de honorários advocatícios
ao Ministério Público, que não é composto por advogados; não houve
atuação de advogado por parte do "Parquet", de modo que a hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020245-11.2015.8.26.0577 -Voto no
8
autos não comporta condenação em honorários advocatícios, dada a
qualidade do autor:
O Ministério Público tem por finalidade institucional a defesa dos interesses
coletivos e individuais indisponíveis (CF, art. 127). A Lei 8.906/94, a seu
turno, dispõe que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados,
constituindo-se direito autônomo (art. 23), determinação que está na base
da Súmula STJ/306. Nessa linha, não há título jurídico que justifique a
condenação da parte sucumbente à remessa dos honorários para o Estado
quando não se verifica a atuação de advogados no polo vencedor. A par de
não exercer advocacia, o Ministério Público é financiado com recursos
provenientes dos cofres públicos, os quais são custeados, por entre outras
receitas, por tributos que a coletividade já suporta. (Ministério Público do
Distrito Federal vs Brasil Telecom S/A, REsp no 1.034.012, 3a Turma,
22/09/2009, Rel. Sidnei Beneti, por unanimidade, negou provimento ao
recurso, v.u.)
A insistência em algo assim pela Procuradoria
Geral da Justiça causa perplexidade, para dizer o mínimo.
O voto é pelo provimento do recurso da ré,
para afastar a condenação a limpar o tributário do Rio Parnaíba; de ofício,
fica alterada para R$-500,00 por semana a multa fixada para o caso de
cumprimento das obrigações de fazer, bem como afastada a condenação ao
pagamento de honorários, em razão da qualidade do autor.
TORRES DE CARVALHO
Relator